Tribunal: TJPA
Processo: 0007951-75.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007951-75.2014.8.14.0006

APELANTE: PITAGORAS CONCURSO, JOSE IRANILDO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR, RAFAELA DA SILVA PEREIRA, CELIO RODRIGUES SILVA, JOSE GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR

APELADO: JOSE IRANILDO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR, RAFAELA DA SILVA PEREIRA, CELIO RODRIGUES SILVA, JOSE GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR, PITAGORAS CONCURSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO PRATICADO POR PROFESSOR CONTRA ALUNA EM AMBIENTE ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. IMPROCEDÊNCIA DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com Pedido de Efeito Suspensivo interposta por PITÁGORAS CONCURSOS e JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR contra decisão que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Ação de responsabilidade civil proposta por
RAFAELA DA SILVA PEREIRA representada por JOSE IRANILDO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR
, aluna de 15 anos, objetivando reparação moral pelo ato de beijo na boca, praticado pelo professor JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR em horário e ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o ato do professor configura ato ilícito indenizável; (ii) verificar a responsabilidade da instituição de ensino por omissão e culpa in eligendo; e (iii) avaliar a adequação do valor indenizatório fixado em sentença para a reparação dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ocorrência de ato ilícito decorre da violação à integridade e liberdade sexual da aluna, sendo o beijo em ambiente escolar comportamento que gera lesão moral e psicológica à adolescente.

4.

A instituição de ensino responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a teoria do risco do empreendimento, além da culpa in eligendo pela recontratação do professor responsável pelo ato.

5.

A alegação de consentimento do beijo pela aluna, menor de idade, não exclui o dever de indenizar, pois o consentimento de uma adolescente não configura permissão válida para atos dessa natureza, especialmente em contexto educacional.

6.

O valor indenizatório fixado atende ao caráter compensatório e punitivo, observando o método bifásico de cálculo de danos morais, dado o impacto psicológico e social na aluna e a reprovabilidade da conduta do professor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A prática de ato de natureza sexual por professor em ambiente escolar contra aluno menor caracteriza dano moral passível de reparação.

2.

A instituição de ensino responde objetivamente pelos atos de seus prepostos, considerando-se a aplicação do CDC e a teoria do risco do empreendimento.

3.

A indenização por danos morais em casos de violência em ambiente escolar deve observar a gravidade do ato e seu impacto na personalidade da vítima.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007951-75.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTES/APELADOS:
PITÁGORAS CONCURSOS e JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR

ADVOGADO: TIAGO COSTA DO NASCIMENTO OAB/PA 20.396 e JOÃO JESUS DOS SANTOS - OAB-PA 2123

APELADA/APELANTE: RAFAELA DA SILVA PEREIRA
representada por
JOSE IRANILDO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

ADVOGADO: ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES OAB/PA Nº 6.459

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil
proposta por
RAFAELA DA SILVA PEREIRA
em desfavor de
PITÁGORAS CONCURSOS, JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR e CÉLIO RODRIGUES SILVA,
objetivando reparação moral por
ato ilícito (beijo na boca) praticado por
JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR
para com
RAFAELA DA SILVA PEREIRA.

Contestação:
PITÁGORAS CONCURSOS,
aduzindo não ter praticado nenhum ilícito e tomado todas as medidas cabíveis;
CÉLIO RODRIGUES SILVA
cingindo sua defesa na ausência de pratica de ato ilícito, bem como agia apenas como empregado da instituição de ensino e
JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR,
embora reconhecendo a existência do dito ato (beijo na boca no ambiente e horário escolar), afirma que tal foi consentido.

Sentença:
excluindo
CÉLIO RODRIGUES SILVA
da lide, julgou parcialmente procedente os pedidos condenando
PITÁGORAS CONCURSOS
e
JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR
ao pagamento de danos morais, este no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aquele no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apelações:
por
JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR
ao ID. 11091480, cingindo a incorreção da sentença pela ausência de fundamentação e pela inexistência de ato ilícito em um beijo consentido; por sua vez,
PITÁGORAS CONCURSOS
anuncia a inexistência de qualquer conduta ilícita, bem como a inexistência de obrigação de monitorar seus colaboradores de modo integral dentro da Instituição;
RAFAELA DA SILVA PEREIRA
em seu levante, aponta para a necessidade de majoração do dano moral.

Contrarrazões:
aos IDs. 11091490 e 11091491.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição regimental.

É o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007951-75.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTES/APELADOS:
PITÁGORAS CONCURSOS
e JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR

ADVOGADO: TIAGO COSTA DO NASCIMENTO OAB/PA 20.396 e JOÃO JESUS DOS SANTOS - OAB-PA 2123

APELADA/APELANTE: RAFAELA DA SILVA PEREIRA
representada por
JOSE IRANILDO DE OLIVEIRA PEREIRA JUNIOR

ADVOGADO: ALEX ANDREY LOURENÇO SOARES OAB/PA Nº 6.459

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos Recursos.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência de dano moral, sua extensão decorrente por beijo praticado por professor em detrimento de aluna no ambiente e horário escolar.

Os 3 (três) Apelos serão julgados conjuntamente diante da intercomunicação de suas razões, a fim de que se atinja um julgamento de mérito célere e efeito.

1.

Das considerações preliminares;

Diante da Resolução CNJ n. 492/2023, que tornou obrigatórias as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero pelo Poder Judiciário, utilizar-se-á no caso em comento, o referido protocolo publicado
[1]
.

As falas a respeito da Requerente que a desabonem, mormente aquelas quanto a supostos outros relacionamentos ou comportamentos com o fito de desqualificá-la como mulher não serão toleradas e se assim mantido o comportamento, não se terá outra alternativa senão a retirada do texto.

Isso porque, dado o cenário machista e sexista em que se percebe a sociedade brasileira, muitas mulheres (e neste caso uma adolescente de 15 anos) têm suas violências justificadas pelos agressores, e até mesmo, apontadas como conscientes e assentidas. Cenário este que reflete a máxima perversidade do homem violador que não pode encontrar, no judiciário, amparo.

Desta feita, o processo, visto e analisado sob o ponto da mulher vítima, atrai para si recalibração de compreensões de modo que, se visto elementos de responsabilidade, sejam os autores dos atos ilícitos atingidos pela prestação jurisdicional.

2.

Da alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

O Juízo não está obrigado a responder, todas as demais teses e argumentos que entende por desnecessárias à solução da controvérsia. Embora esteja obrigado a enfrentar todos os
pedidos
, os liames de decidir não estão a eles vinculados.

Quero dizer que, o pedido tem que ter sido analisado, se o foi, independente de vinculação com as razões levantadas pelas Partes, não há que se falar em vício que demande retoque.

É também a compreensão jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21315 / DF – Relator Ministra DIVA MALERBI - PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento - 08/06/2016 -Data da Publicação/Fonte - DJe 15/06/2016)

Há de se registrar que
“O julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.”
(REsp n. 1.665.273/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma
, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017), muito menos existe violação ao primado da fundamentação das decisões judiciais quando a
“fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX, CF”
(EDcl no AgRg no AREsp 720.586/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)

Afastada então está a preliminar de carência de fundamentação.

3.

Do ato ilícito (beijo na boca em horário e ambiente escolar) praticado por JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR para com RAFAELA DA SILVA PEREIRA.

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994, foi internalizada pelo Decreto nº: 1.973/96, o que, por sua vez, incute no sistema jurídico interno, a necessidade de se aplicar as normas de fala internacional no cenário doméstico.

No texto Internacional, definiu-se tanto a violência, quanto seus agentes violadores,
in verbis:

“(...)
Artigo 1:
Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

Artigo 2:
Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica.

(...)

b)
ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; (...)”

Desta forma, aqueles atos, inclusive de sofrimento físico, sexual ou psicológico, podem ser praticados no ambiente educacional por qualquer pessoa, sem que se perca de vista queles que a praticam por omissão de cuidado e responsabilização efetiva.

Pois bem.

Não se nega que o beijo ocorreu! Não se nega que o beijo aconteceu em horário e ambiente escolar!

Não se está aqui fazendo análise a respeito de se foi consentido ou não (até porque consentimento só seria pontuável se a pessoa pudesse assim exprimi-lo, o que não é o caso: uma adolescente à época com 15 (quinze) anos), mas sim se o beijo – repita-se em horário e ambiente escolar – causou lesão à Estudante, ora Autora.

A responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Em sendo assim temos:

a)

Conduta:
o ato de beijar na boca uma aluna no horário e ambiente escolar na presença de público.

b)

Nexo:
a lesão ocorreu a partir da conduta violadora (beijo).

c)

Dano:
além da violação à liberdade sexual, incolumidade física e imagem por ter sido a aluna alvo de comentários na Instituição.

Como bem leciona Rodolfo Pamplona Filho, referenciado por Flávio Tartuce em obra específica sobre o tema: “(...) de fato, qualquer uma das formas de assédio (tanto sexual quanto moral) traz, em seu conteúdo, a ideia de cerco. Todavia, a diferença essencial entre as duas modalidades reside na esfera de interesses tutelados, uma vez que o assédio sexual atenta contra a liberdade sexual, enquanto que o assédio moral fere a dignidade psíquica do ser humano”. O mesmo Pamplona Filho, categorizando muito bem o instituto, apresenta quatro elementos para a caracterização do assédio sexual: a) sujeitos: agente (assediador) e destinatário (assediado); b) conduta de natureza sexual; c) rejeição à conduta do agente; e d) reiteração da conduta. (...)”
[2]

O ato reputado como violador, atenta contra a liberdade sexual da Autora (esteada na possibilidade de se relacionar ou não com quem quer que deseje), sem que se perdesse de vista que, como disposto pela prova testemunhal, passou a ser motivo de comentários entre os demais alunos como “a aluna que beijou (ou foi beijada) pelo professor”.

Do depoimento da testemunha Breno da Silva Brito (ID. 11091477), compromissada e não contraditada, colhe-se que quando o depoente e a vítima estavam descendo para beber água, foram surpreendidos pela conduta do professor, que pegou a aluna e deu-lhe um beijo na boca de forma inesperada e impedindo que sua reação de afastamento fosse efetiva; fato este que para além de gerar na autora desconforto que a impedisse de retornar ao curso, ocasionou comentários por todos os demais.

Clara está, portanto, a lesão à personalidade da Aluna (
em suas esferas moral, sexual e física
) que tornam premente a manutenção do texto sentencial.

4.

Da responsabilidade da instituição de ensino;

O Estabelecimento de ensino
PITÁGORAS CONCURSOS
é duplamente responsável. Primeiro pela análise da eleição do profissional, o que lhe atrai a culpa
in eligiendo,
pois certas pessoas estão subordinadas a outras por uma relação jurídica que lhes confere um poder de ação, do qual pode advir dano a terceiro. Tais pessoas devem ser bem escolhidas, já que, por seus atos, responde quem as escolheu. É, portanto, a responsabilidade que temos pelos atos de sujeito que, de alguma forma, devemos guardar." (GOMES, Orlando. Obrigações. 8. ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1988, pág. 327).

Para mais, Célia Cristina Munhoz Benedetti Nicolau e Mauro Nicolau Junior (2008, p.11) compartilham do entendimento de que:

Sabe-se que a responsabilidade do estabelecimento privado de ensino, após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, não se apresenta mais como responsabilidade indireta do educando, mas sim, como responsabilidade objetiva direta, com esteio no artigo 14, do CDC. O dever do fornecedor (colégio) de prestar serviços seguros a seus consumidores (alunos) funda-se no fato do serviço e não no fato do preposto ou de outrem, como outrora era entendido. Desse modo, para se aferir a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor, faz-se premente apenas a verificação da existência de conduta, seja ela comissiva ou omissiva, do nexo causal e do dano alegado, sem se perquirir sobre qualquer elemento subjetivo.

Em assim, seja pela via da responsabilidade civil pura – culpa
in eligendo
– seja pela teoria do risco do empreendimento – Código de Defesa do Consumidor – a
PITÁGORAS CONCURSOS
é responsável
, ainda que de forma diversa do que o Professor violador.

5.

Do quantum a título de dano moral.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas.
Apliquemos a técnica.

Note-se que da prova coligida dos autos, a requerente viu-se vítima de conduta inesperada e sem possibilidade de efetiva resistência (beijo em ambiente escolar) por parte de professor em detrimento de aluna, sem que se perca de vista as consequências à imagem da aluna e necessidade de melhoramento no fluxo de segurança da Instituição que, inclusive, extraviou as imagens de segurança do dia do ilícito.

“
In casu
”, há intensa reprovabilidade na conduta do ofensor, a merecer reprovação no âmbito cível, inclusive como desestímulo à reiteração (cunho pedagógico da indenização). A vítima, uma adolescente de 15 (quinze) anos viu-se violada em sua incolumidade física, sexual e de imagem, o que por sua vez, não apenas experienciou o dano, mas também teve sua imagem exposta para todos aqueles do ambiente de ensino.

Para mais, no que tange Instituição, descuidou de monitorar seus prepostos de forma efetiva, e quando existente, extraviou as imagens do dia do ocorrido, o que por sua vez não podem ser desconsiderados como condutas desabonadoras, sem perder de vista a recontratação do professor.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença que excluindo
CÉLIO RODRIGUES SILVA
da lide, julgou parcialmente procedente os pedidos condenando
PITÁGORAS CONCURSOS e JOSÉ GUILHERME BATISTA GUERRA JUNIOR
ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) respectivamente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero/#:~:text=publicou%20o%20Protocolo%20de%20Julgamento%20com%20Perspectiva%20de%20G%C3%AAnero

[2]

TARTUCE, Flávio, Manual de responsabilidade civil, 1.ª ed., São Paulo: Gen/Método, 2018, p. 1.008.

Belém, 17/12/2024